Tribunal: TJSP
Processo: 1005115-70.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA QUE O AUTOR DETÉM A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, NÃO SE JUSTIFICANDO QUE PERMANEÇA EM NOME DO RÉU, EM QUE PESE A NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE BEM MÓVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE QUE O BEM SEJA RESTITUÍDO AO AUTOR.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA QUE O AUTOR DETÉM A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, NÃO SE JUSTIFICANDO QUE PERMANEÇA EM NOME DO RÉU, EM QUE PESE A NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO DE BEM MÓVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE QUE O BEM SEJA RESTITUÍDO AO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
Registro: 2020.0000108454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005115-70.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante MAURO APARECIDO VAEZ, é apelado NELSON FLORENCIO DA
HORA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
Apelante: MAURO APARECIDO VAEZ
Apelado: NELSON FLORENCIO DA HORA
Comarca: Presidente Epitácio - 2a V. Cível (Proc. no 1005115-70.2018)
EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL.
DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
INVIABILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
O
CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA QUE O
AUTOR DETÉM A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO,
NÃO
SE
JUSTIFICANDO
QUE
PERMANEÇA EM NOME DO RÉU, EM QUE PESE A
NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO VERBAL
DE ARRENDAMENTO DE BEM MÓVEL. AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE,
DETERMINANDO-SE
QUE O BEM SEJA RESTITUÍDO AO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.
Trata-se de apelação (fls. 144/159, sem preparo em razão da justiça
gratuita - fls. 133) interposta contra a r. sentença de fls. 96/99 (da lavra do MM.
Juiz Vinicius Peretti Giongo), cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação de busca e apreensão, fundada em contrato de arrendamento verbal de
veículo automotor, condenando o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Às fls. 101/103, oposição de embargos de declaração por parte do
réu, acolhidos a fim de substituir dos fundamentos da r. sentença o termo
"procedente" para "improcedente".
Alega o autor-apelante, em síntese, que a r. sentença julgou
improcedente a ação fundamentando que o contrato de arrendamento verbal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
restou demonstrado, que sua pretensão é de retomada do veículo, que o equívoco
na denominação da ação não pode ser motivo para que o bem não seja devolvido,
posto que a nomenclatura mostra-se irrelevante diante do pedido e da causa de
pedir e que as provas dos autos demonstram sua condição de proprietário do
veículo em discussão. Requer a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 130 e 144) e preenche as condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 163/172, pugnando pela revogação da justiça
gratuita e condenação do apelante por litigância de má fé.
É o relatório.
Não vinga a pretensão de revogação da justiça gratuita, deferida à
fls. 133.
O fato de a média de o rendimento mensal do autor-apelante ser de
R$ 3.457,70, segundo o afirmado pelo ora apelado diante das cópias das
declarações de imposto de renda de fls. 108/117 e 118/126, bem como o fato de a
discussão girar em torno de um veículo de valor de R$ 50.000,00, não se mostram
suficientes para comprovar que o autor detém condições de arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família,
tampouco indicam efetivos sinais exteriores de riqueza.
Para fins de revogação da gratuidade processual concedida,
competia ao réu-apelado comprovar, de maneira inequívoca, que o autor detém
recursos para custear o processo e que não é financeiramente hipossuficiente, e
não simplesmente pugnar pela expedição de ofícios, já que a prova compete a
quem se dispõe a impugnar o deferimento da justiça gratuita, especialmente
quando, como no presente caso, não há elementos sólidos para o indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
Em casos como o presente, a afirmação da hipossuficiência gera
presunção relativa da incapacidade econômica da parte para o custeio da ação,
somente elidida por efetiva comprovação em contrário.
Não há que se falar em litigância de má fé em razão da interposição
do presente recurso. Trata-se de natural irresignação contra decisão desfavorável,
trazendo o recorrente os motivos, de fato e de direito, pelos quais entende que
deva ser reformada a r. sentença.
Analisa-se o recurso.
Constou dos fundamentos da r. sentença que (fls. 98/99):
"Pois bem, o que se verificou foi que o requerente efetuou
empréstimo ao requerido e como garantia do pagamento da dívida, a
caminhonete Toyota Hylux, placas AJE 0323 foi apresentada pelo requerido.
Logo, em momento algum ficou configurado o contrato de arrendamento indicado
pelo autor.
Nota-se por fim que a parte autora deveria ter ingressado com
ação de rescisão do contrato de mútuo que firmou com o devedor para então ver
seu direito de busca do bem dado como garantia e do valor total da dívida ser
pago; e não ingressado com ação de rescisão de contrato que em momento algum
se mostrou configurado entre as partes.".
Muito embora se reconheça que a alegada celebração de contrato
verbal de arrendamento de bem móvel (caminhonete Toyota Hylux de placa AJE
0323) não restou comprovada nos autos, no aditamento à inicial de fls. 24/28, o
autor formulou, além da rescisão do referido contrato verbal, pedidos para que o
veículo lhe fosse restituído e condenação do réu pelos danos materiais sofridos.
Assim, tecnicamente, a sentença poderia prevalecer, até porque, ao
contrário do que afirma o apelante, a questão não se resume à singela hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
equívoco na nomenclatura da ação.
No entanto, chama a atenção o fato de que o réu em nenhum
momento justificou, de maneira convincente, os motivos pelos quais o veículo
deveria com ele permanecer, ao não ser que o utiliza para sua atividades laborais,
o que foi rechaçado pelo acórdão de fls. 78/82, o qual manteve a r. decisão que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art.
300 e seguintes do CPC, para determinar a busca e apreensão do veículo
automotor descrito na petição inicial. Registre-se que o réu não contestou que o
autor fosse o legítimo proprietário do veículo em questão.
As testemunhas ouvidas em juízo comprovam que o réu transmitiu
a propriedade do veículo Toyota Hyllux ao Sr. Devanil Reis Solda Junior (cujo
testemunho em juízo não foi impugnado por nenhuma das partes) por conta de um
empréstimo a ele concedido. O autor quitou a dívida do réu-apelado perante o Sr.
Devanil e o bem foi transferido para o nome do ora apelante. Tudo isso é
corroborado pelos documentos de fls. 46/48, juntados pelo réu, e os de fls. 08/12,
vindos com a inicial, os quais comprovam as afirmações das transações indicadas
pela testemunha Devanil.
Assim sendo, muito embora não tenha sido comprovada a
celebração de contrato verbal de arrendamento de bem móvel, restou evidenciado
nos autos que houve relação jurídica entre as partes e que, no final das contas, o
veículo foi legitimamente transferido para o nome do autor, não havendo qualquer
alegação de que o réu-apelado houvesse sido coagido ou tenha ocorrido eventual
vício de consentimento quando da negociação triangular entre o autor, o réu e a
testemunha Devanil Reis Solda Junior, envolvendo dívidas entre eles e a
disposição do veículo como garantia das negociações.
Portanto, mesmo não se tratando de contrato verbal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1005115-70.2018.8.26.0481
VOTO No 32824
arrendamento de bem móvel, mas de mútuo com garantia (como indicado na r.
sentença) ou até mesmo contrato verbal de comodato (como indicado nas razões
recursais), restou claro que o veículo pertence ao autor e, na qualidade de
proprietário, deve permanecer em sua posse, sob pena de negar-lhe o direito à
propriedade.
Para reaver a posse do bem, caberá ao réu promover, se o caso,
ação na tentativa de desfazimento do negócio entre o Sr. Devanil (testemunha
ouvida em juízo, a qual confirmou que o ora apelante pagou a dívida do réu e,
desse modo, transferiu o veículo dado em garantia para seu nome, conforme
documentos de fls. 08/09) e o autor.
Destarte, dou por rescindido o negócio jurídico verbal, entre o autor
e o réu, determinando que o veículo seja restituído ao ora apelante, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, até o limite do valor de mercado do bem, em caso de
descumprimento.
Quanto aos danos materiais, deverá o réu pagar ao autor o valor das
multas sobre o bem, comprovadamente pagas pelo autor, a partir da data em que o
veículo passou a lhe pertencer, o que será apurado em sede de cumprimento de
sentença.
Assim sendo, a ação é procedente, devendo o réu arcar com as
custas e despesas do processo, mais honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §
3o, do CPC, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita (fls. 52).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora